Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-64.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA REDUÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de intermediação, cujo objeto era a quitação de financiamento da autora junto ao Banco PAN, e condená-la ao ressarcimento de R$ 2.435,04.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso possui apenas efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável, o que não ocorreu na hipótese.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nas razões recursais, a requerida argui, em preliminar, nulidades decorrentes da inépcia parcial da inicial, ausência de fundamentação da sentença, cerceamento de defesa, inversão imotivada do ônus da prova, julgamento citra petita, rejeição indevida dos embargos de declaração e contradição interna da sentença. No mérito, sustenta a validade e licitude do contrato de consultoria financeira, inexistência de indução à inadimplência ou de promessa de resultado, inadimplência prévia da autora e prestação parcial dos serviços, defendendo que a rescisão decorreu de iniciativa da contratante, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a restituição dos valores ou, subsidiariamente, o reconhecimento da cláusula penal e a adequação dos critérios de juros e correção monetária.
6. Das preliminares. Da inépcia da petição inicial. O conjunto fático exposto na inicial guarda relação direta e suficiente com as pretensões deduzidas, de modo que não se verifica qualquer inconsistência capaz de obstar o exame do mérito. Apesar de a preliminar não ter sido apresentada na contestação, trata-se de matéria de ordem pública, devendo ser enfrentada em qualquer momento e grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.6.1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se verifica nulidade na sentença, que fundamentou adequadamente a razão de decidir. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. Preliminar rejeitada. 6.2. Do cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, os documentos constantes nos autos foram considerados suficientes para a solução da controvérsia, não se justificando, portanto, a produção de prova técnica ou testemunhal. Preliminar rejeitada. 6.3. Da sentença citra petita. A sentença somente é considerada citra petita quando deixa de considerar pedido expressamente formulado nos autos. No caso, o Juízo avaliou ser suficiente a análise da prova documental já acostada aos autos, dispensando a realização de outras provas e observando integralmente os pedidos formulados, em razão da natureza do negócio jurídico e dos elementos probatórios constantes do processo. Quanto à alegada ausência de apreciação dos embargos de declaração, verifica-se que a decisão decorreu da análise do feito, concluindo pela inexistência de contradição ou omissão a serem supridas, devidamente examinadas pelo juízo a quo, o qual consignou, ainda, que a sentença se encontrava adequadamente fundamentada. Preliminar rejeitada. 6.4. Da inversão imotivada do ônus da prova. A autora comprovou a contratação dos serviços de assessoria oferecidos pela requerida, na condição de destinatária final, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Embora o juízo a quo não tenha enfrentado expressamente a questão da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), atribuiu corretamente à empresa o dever de demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados. Preliminar rejeitada. 6.5. Da nulidade da sentença por contradição interna. A sentença apresenta fundamentação lógica e compreensível, inexistindo incompatibilidade insanável entre suas premissas e conclusões. Eventuais inconformismos da parte traduzem mera discordância quanto à valoração dos fatos e do direito aplicado, e não vício apto a acarretar nulidade. Preliminar rejeitada.
7. No caso em exame, a autora celebrou com a requerida contrato de prestação de serviços denominado “Serviço Negociar”, cujo objeto consistia na intermediação administrativa e comercial destinada à quitação de financiamento de veículo junto ao Banco PAN, tendo pagado à empresa ré o valor de R$ 2.435,04 a título de contraprestação pelos serviços contratados.
8. Embora a consumidora já estivesse inadimplente, o contrato firmado criou a expectativa de renegociação do financiamento, incumbindo à empresa a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. A ausência de qualquer providência voltada à redução do débito evidencia o inadimplemento contratual e a criação de falsa expectativa de solução da dívida. No mesmo sentido: Acórdão 1822594, 0713307-78.2023.8.07.0009, Rela.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.
9. Constatado que o contrato tinha por objetivo desconstituir obrigação assumida anteriormente com terceiro e que não resultou em redução do débito nem trouxe qualquer benefício à contratante, mostra-se cabível o reconhecimento de sua nulidade por ilicitude do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, ficando prejudicada a apreciação do pedido contraposto e a alegação de litigância de má-fé.
10. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, por constituir mera recomposição do valor da moeda, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula no 43 do STJ, sendo inaplicável a Súmula no 362 daquela Corte, por se referir exclusivamente à indenização por dano moral.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.